Tribunal: TJDFT
Processo: 0001250-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTATAÇÃO. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE E 1/6 NA SEGUNDA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. FATOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.

3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

4. O intenso medo suportado pela vítima de roubo cometido por pessoas de longo convívio, em região próxima à sua residência, a ponto de levá-la a mudar-se do local e deixar de frequentar a escola, culminando em sua reprovação, configuram circunstâncias que extrapolam o tipo penal e, portanto, fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Todavia, impõe-se a existência de requerimento expresso nesse sentido, o que não se verifica na denúncia do caso concreto.

6. Apelação da acusação conhecida e provida. Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida.